Tribunal: TRF3
Processo: 5271311-35.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
322/689)

5271311-35.2020.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5271311-35.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LAERCIO JORGE MALDOTI

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA MARIA OLIVEIRA PACAGNELLA - SP262009-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ARARAS/SP - 2a VARA CÍVEL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PERÍCIA JUDICIAL. PPP. EPI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como atividade especial os períodos de 30.01.1984 a 03.03.1984, 07.05.1984 a 02.06.1984, 04.06.1984 a 13.10.1984 e 22.10.1984 a 21.02.1985, determinando sua averbação. Mantida a improcedência quanto à concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

A sentença foi submetida ao reexame necessário e fixou sucumbência recíproca. O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade, sob o argumento de ausência de formulários, invalidade da perícia por similaridade, extemporaneidade da prova e inadequação da metodologia de aferição do ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o reexame necessário; (ii) saber se a prova pericial judicial, ainda que por similaridade e extemporânea, é apta à comprovação da atividade especial; (iii) saber se a exposição ao agente ruído no período reconhecido autoriza o enquadramento como especial; e (iv) saber se a ausência de comprovação da eficácia do EPI afasta a especialidade do labor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não deve ser conhecida, pois o proveito econômico da demanda não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC, ainda que a sentença seja ilíquida.

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época do labor, sendo admitida a comprovação por meio de perícia judicial, inclusive por similaridade, desde que baseada em elementos concretos dos autos.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e de confiança do juízo, constitui prova idônea para aferição das condições de trabalho, especialmente quando corroborado por início de prova material, não sendo afastado por mera discordância da parte.

A extemporaneidade do laudo ou do PPP não compromete sua validade, diante da ausência de exigência legal de contemporaneidade e da presunção de veracidade das informações técnicas, salvo prova em contrário.

Restou comprovada a exposição ao agente ruído no patamar de 84,35 dB, o que autoriza o enquadramento como atividade especial nos termos do Decreto no 83.080/79, vigente à época da prestação laboral.

A adoção de metodologia diversa para aferição do ruído não afasta a especialidade, quando demonstrada a efetiva exposição a agente nocivo por meio de prova técnica idônea.

A ausência de comprovação da eficácia do EPI impede o afastamento da especialidade, devendo a dúvida ser interpretada em favor do segurado, conforme orientação do Tema 1090 do STJ.

Mantém-se a sentença que reconheceu a especialidade dos períodos indicados, diante da suficiência do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Recurso desprovido. Mantida a sentença, inclusive quanto à verba honorária.

Tese de julgamento: “1. A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico da causa não ultrapassa o limite do art. 496, § 3o, I, do CPC. 2. A perícia judicial, ainda que por similaridade e extemporânea, constitui meio idôneo para comprovação da atividade especial. 3. A exposição a ruído nos limites previstos na legislação vigente à época autoriza o reconhecimento do tempo especial. 4. A ausência de prova da eficácia do EPI ou a existência de dúvida quanto à sua efetividade impõe o reconhecimento da especialidade do labor.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 57 e 58; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 3.048/1999, art. 70; EC no 20/1998, art. 9o; EC no 103/2019, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011; STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012; STJ, AgRg no AREsp 547.559/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 06/10/2014; STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, DJe 30/08/2010; STJ, AREsp 1.773.720/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 06/10/2014; STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2014; STJ, Tema 1090; TRF3, AR 5022556-90.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, j. 28/09/2020; TRF3, AC 0006348-97.2014.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, j. 24/06/2014; TRF3, ApCiv 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 07/12/2018; TRF3, ApCiv 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 19/07/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5271311-35.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA MARIA OLIVEIRA PACAGNELLA - SP262009-N

APELADO: LAERCIO JORGE MALDOTI

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ARARAS/SP - 2a VARA CÍVEL

RELATÓRIO

Cuida-se de ação previdenciária ajuizada aos 02.09.2019 por LAÉRCIO JORGE MALDOTI objetivando a condenação do INSS à concessão da aposentadoria especial/ aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 10.05.2019, mediante a averbação de períodos laborais em condições especiais.

A r. sentença, proferida aos 07.01.2020, julgou improcedente o pedido (ID 134634460).

Sobreveio a interposição de recurso de apelação pela parte autora e os autos subiram a este E. Tribunal.

Em sessão de julgamento realizada aos 18.04.2023, a C. 10a Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte autora para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para a produção de prova pericial (ID 272809924).

Laudo pericial às fls. 267/882 e laudo complementar às fls. 928/1556 e fls. 1589/1590 (autos de origem).

Proferida nova sentença aos 04.10.2024, submetida ao reexame necessário, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente autárquico a averbar, como atividade especial, os períodos laborais de 30.01.1984 a 03.03.1984, de 07.05.1984 a 02.06.1984, de 04.06.1984 a 13.10.1984 e de 22.10.1984 a 21.02.1985. Determinada a sucumbência recíproca em relação à verba honorária, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora (ID 309670631).

Apela o INSS (ID 309670636). Em suas razões recursais sustenta, em síntese, ser equivocado o enquadramento como atividade especial dos períodos laborais declinados na r. sentença. Aduz a inexistência de formulários de atividade especial, a imprestabilidade da perícia judicial realizada por similaridade, extemporânea à prestação laboral, bem como a impossibilidade de enquadramento pela categoria profissional nos termos do código 2.2.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64, para trabalhadoras rurais em lavoura canavieira. Afirma a utilização de metodologia equivocada para a aferição do agente nocivo ruído. Pugna pela reforma da sentença e total improcedência do pedido, com a inversão do ônus de sucumbência.

Com contrarrazões pela parte autora, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

DA REMESSA NECESSÁRIA

Inicialmente, afigura-se incorreta a submissão da r. sentença à remessa oficial.

É importante salientar que, de acordo com o art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, está evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual se impõe o afastamento do reexame necessário.

Não sendo, pois, o caso de conhecer da remessa oficial, passo à análise da matéria devolvida em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Conforme o disposto nos artigos 52 e 53 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por tempo de serviço, atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, é devida, na forma proporcional ou integral, respectivamente, ao segurado que tenha completado 25 anos de serviço (se mulher) e 30 anos (se homem), ou 30 anos de serviço (se mulher) e 35 anos (se homem).

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

Contudo, após a Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, respeitado o direito adquirido à aposentadoria com base nos critérios anteriores até então vigentes, aos que já haviam atendido os requisitos para sua obtenção (art. 3o da citada Emenda), não há mais que se falar em aposentadoria proporcional.

Excepcionalmente, poderá se aposentar, ainda, com proventos proporcionais, o segurado filiado ao regime geral da previdência social até a data de sua publicação (DOU de 16/12/1998) que preencher as seguintes regras de transição: idade mínima de 53 anos, se homem, e 48 anos, se mulher, e um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, àquela data (16/12/1998), faltaria para atingir o limite de 25 ou 30 anos de tempo de contribuição (art. 9o, § 1o, da EC n. 20/98).

No caso da aposentadoria integral, descabe a exigência de idade mínima ou "pedágio", consoante exegese da regra permanente, menos gravosa, inserta no art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, como já admitiu o próprio INSS administrativamente.

Registre-se, por oportuno, que, para efeito de concessão desse benefício, poderá ser considerado o tempo de serviço especial prestado em qualquer época, o qual será convertido em tempo de atividade comum, à luz do disposto no art. 70, § 2o, do atual Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999): "As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste art., aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período".

Inexiste, pois, limitação à conversão em comento quanto ao período laborado, seja ele anterior à Lei n. 6.887/1980 ou posterior a 1998, havendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, inclusive, firmado a compreensão de que se mantém "a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei n. 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991". Ficou assentado, ademais, que o enquadramento da atividade especial se rege pela lei vigente ao tempo do labor, mas "a obtenção de benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento", ou seja, no momento em que foram implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria, como é o caso da regra que define o fator de conversão a ser utilizado (REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011).

Em sintonia com o aresto supracitado, a mesma Corte, ao analisar outro recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial (REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012).DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC N. 103/2019

A concessão do benefício de aposentadoria para o segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social, a partir de 13/11/2019, fica assegurada com o preenchimento de dois requisitos: idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) e tempo de contribuição mínimo (20 anos para homens e 15 anos para mulheres).

Observa-se, que aludida Emenda Constitucional assegurou regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao Regime Geral da Previdência Social anteriormente à vigência da EC n. 103/2019, a saber:

a) Por pontos:

"Art. 15 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

(...)"

(b) Por tempo de contribuição e idade mínima:

"Art. 16 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

(...)"

(c) Com pedágio de 50% e fator previdenciário:

"Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(...)"

(d) Com pedágio de 100% e idade mínima:

"Art. 20 (...)

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

(...)"

(e) Por idade:

"Art. 18 (...)

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

(...)"

Outrossim, destaque-se que para o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social anteriormente à Edição da EC n. 103/2019, o artigo 3o da aludida Emenda Constitucional assegura o direito adquirido, in casu, à obtenção da aposentadoria, em conformidade à legislação vigente à época em que preenchidos os pressupostos à concessão, nos seguintes termos:

"(...) Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. (...)"DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

No que tange à atividade especial, o atual decreto regulamentar estabelece que a sua caracterização e comprovação "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço" (art. 70, § 1o), como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado nos recursos repetitivos supracitados.

Dessa forma, até o advento da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.s. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.s. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

A partir da referida Lei n. 9.032/95, que alterou o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n. 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS EXIGIDA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.032/95. EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO. SÚMULA 7/STJ.

1. A alegação recursal de que a exposição permanente ao agente nocivo existe desde o Decreto 53.831/64 contrapõe-se à jurisprudência do STJ no sentido de que "somente após a entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95 passou a ser exigida, para a conversão do tempo especial em comum, a comprovação de que a atividade laboral tenha se dado sob a exposição a fatores insalubres de forma habitual e permanente" (AgRg no REsp 1.142.056/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 26/9/2012).

2. Segundo se extrai do voto condutor, o exercício da atividade especial ficou provado e, desse modo, rever a conclusão das instâncias de origem no sentido de que o autor estava exposto de modo habitual e permanente a condições perigosas não é possível sem demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial , sob pena de afronta ao óbice contido na Súmula 7 do STJ.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto (SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP), ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, para os quais sempre se exigiu o laudo pericial.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DO PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. LEI N.o 9.711/1998. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. LEIS N.oS 9.032/1995 E 9.528/1997. OPERADOR DE MÁQUINAS. RUÍDO E CALOR. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A tese de que não foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso especial resta afastada, em razão do dispositivo legal apontado como violado.

2. Até o advento da Lei n.o 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei n.o 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.

3. Contudo, para comprovação da exposição a agentes insalubres (ruído e calor) sempre foi necessário aferição por laudo técnico, o que não se verificou nos presentes autos.

4. A irresignação que busca desconstituir os pressupostos fáticos adotados pelo acórdão recorrido encontra óbice na Súmula no 7 desta Corte.

5. Agravo regimental.

(STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 03/08/2010, DJe 30/08/2010)"

Posteriormente, a Lei n. 9.528/97, de 10.12.1997, acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n. 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho".

A partir da edição da referida norma, portanto, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Confira-se, nesse sentido, o precedente jurisprudencial do C. STJ:

"[N]os termos da jurisprudência pacífica desta Corte, até o advento da Lei 9.032/1995, é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico. [...]

(AREsp n. 1.773.720/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/7/2021.)" g.n.

No mesmo sentido é a orientação da Terceira Seção desta e. Corte Regional:

"[...] Pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030 ou CTPS. [...]

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5022556-90.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 28/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/10/2020)"

O Decreto n. 3.048/99, em seu art. 68, § 9o, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, ao tratar dessa questão, assim definiu o PPP:

"Art. 68. [...]

§ 9o Considera-se perfil profissiográfico, para os efeitos do § 8o, o documento com o histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos correspondentes [...]."

Por seu turno, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n. 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu art. 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

Quanto à conceituação do PPP, dispõe o art. 264 da referida Instrução Normativa:

"Art. 264. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas:

I - Dados Administrativos da Empresa e do Trabalhador;

II - Registros Ambientais;

III - Resultados de Monitoração Biológica; e

IV - Responsáveis pelas Informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto a:

a) fiel transcrição dos registros administrativos; e

b) veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o carimbo da empresa.

§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial.

§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS."

Dessa forma, o PPP, à luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Válido observar que o formulário extemporâneo ao período de prestação laboral não irá invalidar as informações nele lançadas. Na hipótese, o seu valor probatório permanece hígido, uma vez que a lei não impõe seja ele contemporâneo ao exercício das atividades. No mais, a empresa detém o conhecimento das condições insalubres suportadas por seus funcionários e por tal razão deverá emitir os formulários a qualquer tempo, incumbindo ao INSS o ônus de demonstrar eventual invalidade das informações declaradas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe destacar-se que o exame da utilização de EquipamentodeProteçãoIndividual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do EquipamentodeProteçãoIndividual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp n. 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema n. 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n. 555 do C. STF;

(b) Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laboraisanteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto n. 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"DA CONVERSÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM

Observe-se, que na conversão do tempo de atividade especial em tempo comum, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, deve ser efetuado o fator de 1,4, para o homem, e 1,2, para a mulher (Decreto n. 611/92), vigente à época do implemento das condições para a aposentadoria.

Destaque-se, dentre as alterações promovidas pela aludida Emenda Constitucional n. 103/2019, a prevista no §2o de seu art. 25, que veda a conversão do tempo especial em comum, após data de sua entrada em vigor,in verbis:

"(...) § 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data. (...)"DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO OU FALTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Sobre a alegação de ausência de fonte de custeio ou falta de contribuição previdenciária do trabalho em atividade especial, cumpre ressaltar que o trabalhador empregado é segurado obrigatório do regime previdenciário, sendo que os recolhimentos das contribuições constituem ônus do empregador.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO TRABALHADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS.

I - O uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos.

II - No tocante à necessidade de prévia fonte de custeio , saliente-se que, em se tratando de empregado, sua filiação ao sistema previdenciário é obrigatória, assim como o recolhimento das contribuições respectivas, gerando a presunção de seu recolhimento pelo empregador, nos termos do artigo 30, I, da Lei 8.212/91. Ainda que o recolhimento não tenha se dado ou efetuado a menor, não pode o trabalhador ser penalizado, uma vez que a autarquia previdenciária possui meios próprios para receber seus créditos.

III - Agravo do INSS improvido (art. 557, § 1o, do CPC).

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1947696 - Proc. 0006348-97.2014.4.03.9999/SP, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sergio Nascimento, j. 24/06/2014, e-DJF3 Judicial 1 Data: 02/07/2014)"

Destaque-se, que a matéria foi pacificada pelo C. STF no mesmo julgamento do ARE 664.335/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, (j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, t. j. 04/03/2015), quando foi afastada a alegação de ausência de prévia fonte de custeio para benefícios criados diretamente pela constituição federal.NÍVEIS DE RUÍDO - LIMITES LEGAIS

No tocante ao agente agressivo ruído, tem-se que os níveis legais de pressão sonora, tidos como insalubres, são os seguintes: acima de 80 dB, até 05.03.1997, na vigência do Decreto n. 53.831/64; superior a 90 dB, de 06.03.1997 a 18.11.2003, conforme Decreto n. 2.172/97; e acima de 85 dB, a contar de 19.11.2003, quando foi publicado o Decreto n. 4.882/03.

Não há que se falar em aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, para reduzir o limite de tolerância a ruído de 90 para 85 decibéis, conforme assentou o C. STJ no Tema 694, com fulcro no princípio tempus regit actum, sob pena de ofensa ao artigo 6o da LINDB (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 14/5/2014, DJe de 5/12/2014).

DO CASO CONCRETO

Insurge-se a Autarquia Previdenciária em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a averbação, como atividade especial, dos períodos laborais de 30.01.1984 a 03.03.1984, de 07.05.1984 a 02.06.1984, de 04.06.1984 a 13.10.1984 e de 22.10.1984 a 21.02.1985.

Foi julgado improcedente o pedido para a concessão do benefício de aposentaria especial/ aposentadoria por tempo de contribuição. Não houve a apresentação de recurso pela parte autora.

Anote-se a formulação de prévio requerimento administrativo na DER em 10.05.2019, sendo apresentado cópia integral do processo administrativo às fls. 34/100 (autos de origem).

Passo ao exame dos períodos controversos face às provas apresentadas.

Na hipótese, verifica-se dos períodos laborais de 30.01.1984 a 03.03.1984 e de 07.05.1984 a 02.06.1984, que o autor foi empregado da "Sempre Serviços e Empreitadas Rurais S/C LTDA, como "trabalhador rural" , conforme anotação em CTPS (fl.13). A perícia judicial produzida no decorrer da instrução (laudo pericial às fls. 267/882 e laudo complementar às fls. 928/1556 e fls. 1589/1590 (autos de origem), atestou a exposição do demandante a agente nocivo ruído no patamar de 84,35 dB, o que autoriza ao enquadramento dos períodos como labor especial, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

Da mesma forma, para os períodos de 04.06.1984 a 13.10.1984 e de 22.10.1984 a 21.02.1985, o autor foi empregado da empresa "Agropecuária Campo Alto S/A", na função de trabalhador rural (fl.14). A perícia judicial produzida no decorrer da instrução (laudo pericial às fls. 267/882 e laudo complementar às fls. 928/1556 e fls. 1589/1590 (autos de origem), atestou a exposição do demandante a agente nocivo ruído no patamar de 84,35 dB, o que autoriza ao enquadramento dos períodos como labor especial, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

Ressalte-se que o laudo técnico judicial é prova suficiente do labor especial, desde que lastreado em início de prova material das condições de trabalho por ele analisadas, porquanto realizado in loco, mensurando a eventual exposição aos agentes nocivos de acordo com as atividades exercidas pela parte autora no período laboral indicado, utilizando-se inclusive de outros documentos fornecidos pelos empregadores para melhor precisar as atividades que eram exercidas pela parte.

Enfim, com esses dados e análise constante da perícia judicial - elaborada por engenheiro de segurança do trabalho, profissional de confiança do Juízo, que trouxe os dados necessários para aferição das condições de trabalho -, entendo que restaram satisfatoriamente comprovadas as efetivas condições das atividades laborativas executadas, nos termos das conclusões do expert e respectivos fundamentos.

Na hipótese, observa-se a elaboração do laudo por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses das partes, trazendo análise técnica dos ambientes de trabalho, com informações necessárias ao julgamento do caso concreto.

A mera irresignação da parte em relação às conclusões lançadas no laudo pericial, sem a indicação de divergência técnica fundada e justificável, não configura motivo aceitável para anulação ou desconsideração da perícia técnica.

Nesta mesma linha já me pronunciei em inúmeros arestos, dentre os quais: ApCiv 0000069-80.2023.4.03.9999, j. 24/07/2025, DJe 30/07/2025; ApCiv 5100776-39.2021.4.03.9999, j. 30/04/2025, DJe 07/05/2025.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a agentes nocivos, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7.12.2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19.7.2017.

Por todo o exposto, apresenta-se escorreita a r. sentença que condenou o INSS a averbar, como atividade especial, os períodos laborais de 30.01.1984 a 03.03.1984, de 07.05.1984 a 02.06.1984, de 04.06.1984 a 13.10.1984 e de 22.10.1984 a 21.02.1985, o que torna de rigor à sua manutenção.

Mantida a verba honorária na forma arbitrada na r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PERÍCIA JUDICIAL. PPP. EPI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como atividade especial os períodos de 30.01.1984 a 03.03.1984, 07.05.1984 a 02.06.1984, 04.06.1984 a 13.10.1984 e 22.10.1984 a 21.02.1985, determinando sua averbação. Mantida a improcedência quanto à concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

A sentença foi submetida ao reexame necessário e fixou sucumbência recíproca. O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade, sob o argumento de ausência de formulários, invalidade da perícia por similaridade, extemporaneidade da prova e inadequação da metodologia de aferição do ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o reexame necessário; (ii) saber se a prova pericial judicial, ainda que por similaridade e extemporânea, é apta à comprovação da atividade especial; (iii) saber se a exposição ao agente ruído no período reconhecido autoriza o enquadramento como especial; e (iv) saber se a ausência de comprovação da eficácia do EPI afasta a especialidade do labor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não deve ser conhecida, pois o proveito econômico da demanda não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC, ainda que a sentença seja ilíquida.

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época do labor, sendo admitida a comprovação por meio de perícia judicial, inclusive por similaridade, desde que baseada em elementos concretos dos autos.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e de confiança do juízo, constitui prova idônea para aferição das condições de trabalho, especialmente quando corroborado por início de prova material, não sendo afastado por mera discordância da parte.

A extemporaneidade do laudo ou do PPP não compromete sua validade, diante da ausência de exigência legal de contemporaneidade e da presunção de veracidade das informações técnicas, salvo prova em contrário.

Restou comprovada a exposição ao agente ruído no patamar de 84,35 dB, o que autoriza o enquadramento como atividade especial nos termos do Decreto no 83.080/79, vigente à época da prestação laboral.

A adoção de metodologia diversa para aferição do ruído não afasta a especialidade, quando demonstrada a efetiva exposição a agente nocivo por meio de prova técnica idônea.

A ausência de comprovação da eficácia do EPI impede o afastamento da especialidade, devendo a dúvida ser interpretada em favor do segurado, conforme orientação do Tema 1090 do STJ.

Mantém-se a sentença que reconheceu a especialidade dos períodos indicados, diante da suficiência do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Recurso desprovido. Mantida a sentença, inclusive quanto à verba honorária.

Tese de julgamento: “1. A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico da causa não ultrapassa o limite do art. 496, § 3o, I, do CPC. 2. A perícia judicial, ainda que por similaridade e extemporânea, constitui meio idôneo para comprovação da atividade especial. 3. A exposição a ruído nos limites previstos na legislação vigente à época autoriza o reconhecimento do tempo especial. 4. A ausência de prova da eficácia do EPI ou a existência de dúvida quanto à sua efetividade impõe o reconhecimento da especialidade do labor.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 57 e 58; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 3.048/1999, art. 70; EC no 20/1998, art. 9o; EC no 103/2019, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011; STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012; STJ, AgRg no AREsp 547.559/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 06/10/2014; STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, DJe 30/08/2010; STJ, AREsp 1.773.720/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 06/10/2014; STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2014; STJ, Tema 1090; TRF3, AR 5022556-90.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, j. 28/09/2020; TRF3, AC 0006348-97.2014.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, j. 24/06/2014; TRF3, ApCiv 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 07/12/2018; TRF3, ApCiv 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 19/07/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária e negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão